Tribunal: TJDFT
Processo: 0723031-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. LEGALIDADE DA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Banco agravante recorre de decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos automáticos de contratos bancários em conta corrente da autora, após revogação expressa da autorização para débitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão:
I – Saber se há probabilidade do direito e perigo de dano a justificar a concessão da tutela de urgência para suspensão de débitos automáticos. II – Verificar a legalidade da revogação da autorização e a obrigação do banco de cessar os descontos após o pedido da correntista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular de conta corrente o direito potestativo de cancelar a autorização de débitos, independentemente do reconhecimento da dívida.
4. O STJ, no Tema 1085, admite descontos em conta apenas enquanto houver autorização expressa e vigente.
5. Revogada a autorização, cabe ao banco cessar os descontos e utilizar meios ordinários de cobrança, sob pena de ilegalidade.
6. Comprovado o pedido de cancelamento dos descontos e mantida a cobrança, demonstram-se os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e risco de dano à subsistência da agravada.
7. A jurisprudência do TJDFT reforça a ilegalidade de débitos realizados após a revogação e valida a multa pelo descumprimento da decisão judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Mantida a decisão que suspendeu os descontos automáticos por ausência de autorização vigente.
Tese de julgamento: “A revogação da autorização de débitos em conta corrente, nos termos da Resolução BACEN no 4.790/2020, obriga a instituição financeira a cessar os descontos vinculados a empréstimos bancários, sob pena de ilegalidade.”